Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

3. Recurso conhecido e desprovido.